Tribunal: TJES
Processo: 5001324-56.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001324-56.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: DEONILZA DE SOUZA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINARES DE NULIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo, fato que não se constitui na hipótese, tendo em vista que fora oportunizado às partes a produção das provas requeridas.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse de reformar a decisão impugnada.

3. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429,II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

4. No caso, os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de confirmar a autoria das assinaturas, notadamente porque se tratam de simples cópias, as quais foram impugnadas pela consumidora.

5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os caracteres educativo e sancionatório, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se amoldar ao comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, sem traduzir, todavia, enriquecimento indevido da consumidora.

7. A consumidora nega ter recebido qualquer valor referente aos empréstimos em análise, de maneira divergente, a instituição bancária colaciona comprovantes de operação de Transferência Eletrônica Disponível, no entanto, o número do

CPF da autora, no comprovante de compensação, diverge do número do CPF constante em seus documentos pessoais, de modo que não há como confirmar que os valores foram, disponibilizados,

assim, não se deve falar em compensação.

8. Recurso do banco desprovido e da consumidora parcialmente provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Deonilza de Souza Silva e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Banco Itaú Consignado S.A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n°. 5001324-56.2021.8.08.0049

Apelante/Apelada: Deonilza de Souza Silva

Apelante/Apelado: Banco Itaú Consignado S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais ajuizada por Deonilza de Souza Silva contra Banco Itau Consignado S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistentes as relações jurídicas objetos da lide, condenando a instituição financeira ao pagamento dos valores descontados, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, condenando-a, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 13% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID 7556685), o Banco Itaú Consignado requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, tendo em vista que não fora deferido o pedido de produção de prova oral; e, no mérito, a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que (i) os contratos são legítimos; (ii) caso permaneça a condenação por danos materiais, deve ser declarada a sua inexigibilidade, dado que os valores foram depositados na conta da consumidora; (iii) os valores de eventual condenação devem ser compensados com os valores disponibilizados à autora; (iv) não há que se falar em condenação pelas custas processuais, já que a consumidora é beneficiária da justiça gratuita; (v) a aplicação das taxas de juros referentes aos danos materiais devem incidir a partir da data da citação.

Em seu recurso (ID 7556688), Deonilza de Souza Silva pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que (i) a repetição do indébito deve ser em dobro; (ii) a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de dano moral no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais); (iii) o valor da condenação referente aos honorários advocatícios devem ser de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (ID 7556692), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade suscitada pelo Banco Itaú Consignado S.A.

De acordo com o entendimento do STJ,
‘’há cerceamento de defesa quando, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas".
(AgInt no AREsp 1968508/PE, Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No caso, o apelante sustenta que foi solicitada a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para produção de prova oral, tendo seu pedido indeferido com a consequente prolação de sentença em seu desfavor, fundamentada na ausência de provas.

Razão não assiste ao apelante, pois, ao que apuro dos autos, fora juntado Termo de Audiência (ID 7556672), na qual consta o colhimento de depoimento pessoal da parte autora, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Banco Itaú Consignado S.A.

Em que pese os argumentos da instituição financeira para não conhecimento do recurso interposto por Deonilza de Souza Silva,
‘’o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada’’
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N° 0025719-49.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data 24/Oct/2023).

As razões apresentadas pela requerente atacam suficientemente os fundamentos da sentença, especialmente quanto aos abalos sofridos pelas cobranças indevidas, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Mérito

Diante da correlação dos argumentos e fundamentos dos recursos, procederei à análise conjunta deles.

O Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial n° 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, Julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Na hipótese, a consumidora buscou tutela jurisdicional para ver declarada a inexistência de relação jurídica, sob o argumento de que não formalizou os contratos de n° 589023038 e 606508591.

Diante da negativa da parte autora, cabia ao banco demonstrar a efetiva contratação dos empréstimos, no entanto, os documentos colacionados aos autos não são capazes de comprovar a regularidade das supostas contratações, tendo em vista que se tratam apenas de cópias dos instrumentos contratuais, as quais carecem de elementos suficientes para confirmar a autoria das solicitações.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, o qual orienta que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429,II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021), ônus que a instituição financeira não se desincumbiu.

Assim, resta evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve se observar, entretanto, a modulação dos efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensatória pelos danos sofridos e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo aos caracteres educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida, estando em conformidade com o parâmetro utilizado por este tribunal em casos semelhantes:

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

A instituição financeira veiculou, ainda, pedido subsidiário de compensação entre o suposto valor disponibilizado na conta da autora e o valor a ser pago pela condenação.

Estabelece o Código Civil, em seu art. 368, que:
‘’Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as suas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem’’.

A consumidora nega ter recebido qualquer valor referente aos empréstimos em análise, inclusive quando presta depoimento pessoal, de maneira divergente, a instituição bancária colaciona comprovantes de operação de Transferência Eletrônica Disponível, no entanto, tais documentos não são capazes de comprovar o efetivo recebimento dos valores questionados, notadamente porque o número do

CPF da autora, no comprovante de compensação, diverge do número do CPF constante em seus documentos pessoais, de modo que não há como confirmar que os valores foram, de fato, disponibilizados,

motivo pelo qual não se deve falar em compensação.

Com relação a alegação da instituição financeira de que as taxas de juros moratórios referentes aos danos materiais devem incidir a partir da data da citação, a Súmula 54 do STJ orienta que
‘’os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’’,
assim, diante do reconhecimento de inexistência das relações jurídicas entre as partes, as taxas de juros devem incidir a partir do primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da autora.

Quanto ao argumento da instituição bancária de que não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos da jurisprudência do STJ,
‘’diante do princípio da sucumbência,
o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa’’
(AgInt no REsp 2015914/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data de Julgamento: 21/08/223, Data de Publicação: 24/08/23) (destaquei)

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2°, do art. 85, do CPC (I - grau e zelo do profissional, II - lugar e prestação de serviço, III - natureza e importância da causa, IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), considero tratar-se de demanda de baixa complexidade, com baixo tempo de tramitação, motivo pelo qual a fixação da verba honorária em 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico deve ser mantida.

Por tais razões,
conheço do recurso de Deonilza de Souza Silva e dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a sentença, condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, das parcelas cobradas indevidamente a partir de 30/03/2021 e ao pagamento de verba indenizatória, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais, devendo incidir juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.
Quanto ao recurso do Banco Itaú Consignado S.A.
conheço e nego-lhe provimento
e majoro os honorários advocatícios devidos por ele para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.